Tribunal: STF
Processo: HC 209868
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Willian Bruno Barbosa da Silva em que se busca a redução da reprimenda imposta pelo Juízo 24º Vara Criminal da Comarca de São Paulo.



    É o relatório. Decido.



    2. A despeito da irresignação defensiva, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. 



    O impetrante não acostou aos autos documentos relativos ao processo criminal do paciente e ao habeas corpus impetrado perante do STJ.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente